Tribunal: TJES
Processo: 5000334-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIRACU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000334-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pertinentemente ao v. acórdão id 1397689, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra si interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 1679546, que o v. acórdão padece do vício de omissão.

O Embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

Pois bem.

No caso, o Embargante alega não ter sido examinada a preliminar de inadmissibilidade recursal (não cabimento) por si suscitada em sede de contrarrazões recursais.

Com efeito, observa-se do v. acórdão embargado que a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento não restou apreciada, havendo, portanto, omissão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do cabimento recursal, à luz disposto no art. 1.015 e incisos, do Código de Processo Civil, firmou a tese da taxatividade mitigada (Tema 988), admitindo-se, além das hipóteses legais, o cabimento do recurso de agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Sem olvidar a existência de entendimento jurisprudencial em sentido diverso, restou consignado no v. acórdão embargado a urgência da questão devolvida a esta instância recursal, haja vista que o risco de extinção do processo originário em razão do não recolhimento de custas processuais com base no valor atribuído à causa pelo Juízo
a quo
(um milhão de reais), e, consequentemente, a violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Destarte, e inclusive porque a urgência, confirmada pelo próprio julgamento do mérito recursal, restou acolhida por este órgão julgador, tenho ser cabível o presente recurso de agravo de instrumento, razão pela qual merece ser rejeitada a preliminar suscitada de não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes, contudo, efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000334-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR RECURSAL – NÃO CABIMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.
1. O art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE IBIRAÇU e que é Embargado JOSÉ CARLOS DE SOUZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.